Tribunal: TJSP
Processo: 2030836-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade pleiteada por entidade de reconhecido interesse público, sem fins lucrativos. Possibilidade de deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas condicionadas à efetiva demonstração de insuficiência de recursos. Caráter beneficente que não basta para tais fins. Ausência de demonstração efetiva da inviabilidade do recolhimento de despesas relacionadas ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade pleiteada por entidade de reconhecido interesse público, sem fins lucrativos. Possibilidade de deferimento da justiça gratuita às pessoas jurídicas condicionadas à efetiva demonstração de insuficiência de recursos. Caráter beneficente que não basta para tais fins. Ausência de demonstração efetiva da inviabilidade do recolhimento de despesas relacionadas ao processo judicial. Decisão mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2030836-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante CENTRO
INFANTIL DE INVESTIGACOES HEMATOLOGICAS DR. DOMINGOS A.
BOLDRINI, é agravado PEDRO PAULO FULINI LEARDINI (MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Etevaldo Queiroz Faria.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030836-24.2020.8.26.0000 CERQUILHO VOTO No 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2030836-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CENTRO INFANTIL DE INVESTIGACOES HEMATOLOGICAS
DR. DOMINGOS A. BOLDRINI
AGRAVADO: PEDRO PAULO FULINI LEARDINI
COMARCA: CERQUILHO
Agravo de instrumento. Gratuidade pleiteada por entidade de
reconhecido
interesse
público,
sem
fins
lucrativos.
Possibilidade de deferimento da justiça gratuita às pessoas
jurídicas condicionadas à efetiva demonstração de insuficiência
de recursos. Caráter beneficente que não basta para tais fins.
Ausência de demonstração efetiva da inviabilidade do
recolhimento de despesas relacionadas ao processo judicial.
Decisão mantida. Recurso não provido
Voto no 17100
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Chiochetti
Ferrari, à fl. 1726 dos autos de ação indenizatória, que indeferiu o
benefício da justiça gratuita ao corréu Centro Infantil de Investigação
Hematológica Dr. Domingos A. Boldrini.
Sustenta este, ora agravante, em síntese, ser
entidade sem fins lucrativos, de reconhecida utilidade pública e que
depende de doações para sua manutenção. Alega ser possuidora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030836-24.2020.8.26.0000 CERQUILHO VOTO No 3/6
exercendo atividade filantrópica, de tal modo que com relação a si também
milita a presunção de insuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais. Requer, em suma, o deferimento da benesse da gratuidade.
Em cognição inicial, foi deferido o efeito
suspensivo.
Contraminuta às fls. 156-161.
É o relatório.
Embora a pessoa jurídica possa fazer jus à justiça
gratuita (artigo 98 do Novo Código de Processo Civil), a simples
declaração de hipossuficiência de recursos não autoriza a sua concessão.
Insta salientar que sobredita declaração gera
apenas presunção relativa de incapacidade da parte para o custeio
processual, sendo necessária prova inequívoca da frágil situação
econômica. Aliás, tal presunção somente milita em favor da declaração
“deduzida exclusivamente por pessoa natural”, conforme previsto no art.
99, § 3o, do código processual civil, que positivou orientação já em voga
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior
é no sentido de ser cabível a concessão dos benefícios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030836-24.2020.8.26.0000 CERQUILHO VOTO No 4/6
assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou
sem fins lucrativos, que demonstrem a impossibilidade de
arcarem com os encargos processuais (Súmula 481/STJ), não
sendo aplicável a presunção juris tantum de que trata o artigo
4o da Lei no 1.060/1950” (AgRg no REsp 1216140/RS
AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO ESPECIAL
210/0189217-7, Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j.2602.2012).
No caso em tela, afirma a recorrente que é pessoa
jurídica sem fins lucrativos, de utilidade pública, reconhecida como
entidade beneficente. Tais alegações estão devidamente comprovadas pelas
certidões juntadas às fls. 136-139 deste agravo.
Contudo, mesmo a qualidade de entidade
beneficente não é entendida como suficiente para a concessão do almejado
benefício, sendo imprescindível, de qualquer maneira, a comprovação de
insuficiência de recursos para se fazer frente às despesas processuais. Neste
sentido:
“Agravo de Instrumento Ação Monitória Prestação de
Serviços Educacionais
Indeferimento do pedido de
gratuidade e diferimento de custas Até mesmo as pessoas
jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e
beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse
público, necessitam comprovar a insuficiência econômica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030836-24.2020.8.26.0000 CERQUILHO VOTO No 5/6
para gozar da benesse da gratuidade da justiça (AgRg no
AREsp 41.241/RS) Diferimento Hipótese dos autos que
não se enquadra no rol taxativo do artigo 5o da Lei 11608/03
Revogação Mantida - Justiça Gratuita
Instituição de
Ensino
Decisão Mantida
Agravo Desprovido” (AI
2078555-02.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Ramon Mateo Júnior, j. em 11.06.2020);
“AÇÃO MONITÓRIA JUSTIÇA GRATUITA ENTIDADE
BENEFICENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO Pessoa
jurídica que desenvolve atividade filantrópica, sem fins
lucrativos
Situação que não garante a concessão
automática da gratuidade Impossibilidade de deferimento
do benefício, pois não houve efetiva comprovação, por parte
da requerente, de sua hipossuficiência financeira

Impossibilidade de diferimento do pagamento das custas ao
final do processo, porque o caso não se enquadra nas
hipóteses do art. 5o da Lei estadual no 11.608/2003 -Decisão
mantida.
Recurso
não
provido”
(AI
2036239-71.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado,
rel. Marino Neto, j. em 03.06.2020).
Nessa esteira, os demonstrativos de resultados e
atas de assembleias copiados às fls. 75-110, referentes a período
consideravelmente pretérito, não se revelam suficientes para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030836-24.2020.8.26.0000 CERQUILHO VOTO No 6/6
comprovação da inviabilidade do pagamento das despesas decorrentes da
demanda judicial. A propósito, observe-se que em caso assemelhado,
envolvendo a mesma entidade recorrente, pelo mesmo fundamento chegou
a ser indeferida a gratuidade: AI 2262850-48.2018.8.26.0000, 6a Câmara
de Direito Privado, rel. Rodolfo Pellizari, j. em 15.03.2019).
Em suma, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora